Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITE TEMPORAL DOS ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA REQUERIDA E DEFERIDA COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA, EM SI MESMA, A MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 28, § 5o, DO CDC.
I. A fronteira temporal estipulada nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil para a responsabilização patrimonial do sócio que se retira ou é excluído da sociedade empresária não se aplica à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.
II. O fato objetivo da insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. O § 5o do artigo 28 da Lei Protecionista deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em si mesmo, a abolição completa e irrestrita da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada, agora de maneira expressa e categórica, no artigo 49-A do Código Civil.
IV. Se a personalidade jurídica do ente moral pudesse ser afastada pelo simples fato de constituir, “de alguma forma”, empecilho à indenização do consumidor, o caput do artigo 28 e a própria separação entre pessoa jurídica e sócios não teriam nenhum significado jurídico, já que as balizas que neles se contêm seriam absolutamente despiciendas ante a possibilidade da ampla e incondicional desconsideração sugerida pela interpretação literal do § 5o.
V. Sem que se alegue e demonstre, ainda que por meio de indícios, a existência de “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social”, ou, ainda, “falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”, não se pode, pelo simples fato da frustração da execução, concluir pela desconsideração da personalidade jurídica.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.